Tribunal: TCU
Processo: 000.941/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7720/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.941/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Manoel do Nascimento Filho (CPF XXX.921.287-XX); Carlos Batista de Souza Filho (CPF XXX.543.837-XX); Daniel Fraga da Silva (CPF XXX.732.789-XX); Eliseu Soares de Ciqueira (CPF XXX.137.947-XX); Florisvaldo Lima Vasconcelos (CPF XXX.013.445-XX); Idamar de Souza Carvalho (CPF XXX.773.959-XX); Jailton Lopes Machado (CPF XXX.866.507-XX); João de Abreu (CPF XXX.347.047-XX); Luiz Gonzaga de Araújo (CPF XXX.665.537-XX); Manoel Francisco Monteiro (CPF XXX.821.067-XX); Nazareno Rodrigues Teixeira (CPF XXX.258.807-XX); Rafael Felipe da Silva (CPF XXX.391.098-XX) e Sieberth Magno Diniz Cerqueira (CPF XXX.215.907-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.